Tribunal: TJSP
Processo: 1029961-14.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Servidora aposentada do quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação – Pleito de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Possibilidade – Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal – Benefício instituído de forma genérica, a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério – IRDR no

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Servidora aposentada do quadro do Magistério da Secretaria Estadual de Educação – Pleito de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Possibilidade – Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal – Benefício instituído de forma genérica, a todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000. Ação julgada improcedente em 1o grau – Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.